Tribunal: TJSP
Processo: 2226272-13.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Constrição de percentuais dos salários dos executados. Inconformismo. Acolhimento. Documentação apresentada indica que os devedores auferem rendimentos mensais superiores a 50 salários-mínimos. Aplicabilidade do artigo 833, IV, e §2o, do CPC. Hipótese excepcional na qual se admite a constrição de parcela do salário, a fim de garantir o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Constrição de percentuais dos salários dos executados. Inconformismo. Acolhimento. Documentação apresentada indica que os devedores auferem rendimentos mensais superiores a 50 salários-mínimos. Aplicabilidade do artigo 833, IV, e §2o, do CPC. Hipótese excepcional na qual se admite a constrição de parcela do salário, a fim de garantir o pagamento do débito, sem comprometer a subsistência dos executados. Decisão reformada.
RECURSO PROVIDO.